Tribunal: TJDFT
Processo: 0742067-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEI No 6.629/1979. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 330 e art. 485, I, todos do Código de Processo Civil - CPC, em razão de a parte apelante não ter atendido à determinação de emenda à petição inicial, no que se refere à regularização do comprovante de endereço.
2. Verifica-se que a autora já apresentou comprovante de endereço junto a inicial, em seu nome, conforme declaração do imposto de renda do ano de 2024, além disso a Lei no 6.629/1979 reconhece tal documento como comprovante de endereço perante órgãos públicos.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a efetiva necessidade de apresentação do documento específico para comprovação de residência exigidos pelo Juízo a quo, ou seja, se seria essencial para o recebimento da petição inicial e prosseguimento do feito.
III – Razões de decidir
4. Em que pese a legislação processual estipular que o juiz deva indeferir a petição inicial no caso de não apresentação de emenda satisfatória, a legislação igualmente prevê que o magistrado deverá fazê-lo apenas nos casos em que a irregularidade dificultar o julgamento do mérito da demanda, o que não ocorre na hipótese em análise.
5. Ademais, verifica-se que a autora já apresentou comprovante de endereço junto a inicial, em seu nome, conforme declaração do imposto de renda do ano de 2024, além disso a Lei no 6.629/1979 reconhece tal documento como comprovante de endereço perante órgãos públicos, condição que fortalece os argumentos da recorrente.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "Dos documentos constantes no processo é incabível o indeferimento da petição inicial quando a parte autora já apresentou o comprovante de endereço solicitado pelo juízo de origem, bem como pelo excesso de formalismo na determinação de emenda à inicial, para apresentação de novo comprovante de endereço, uma vez que inexistem elementos aptos a infirmar a residência da parte no local indicado".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. art. 321 e 320; Lei no 6.629/1979.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925104, 0708981-65.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024 e TJDFT, Acórdão 1851245, 07144519320238070007, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024.